Tribunal: TJPA
Processo: 0000366-05.2009.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL ? RÉU PADRASTO DAS VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS ? ARTS. 214 c/c 69 c/c 224, a, TODOS DO CP ? PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA ? CONCURSO MATERIAL. Os fatos aconteceram em 2008, antes da entrada em vigor da lei 12.015/09, que enquadrou no tipo penal do art. 217-A do CP os crimes de estupro e atentando violento ao pudor previstos anteriormente nos arts. 214 e 224, ?a?, do CP. Entretanto, considerando que a referida lei não beneficia o réu, eis que a lei anterior lhe é mais benéfica, deve esta (lei anterior) ser aplicada ao caso em comento. Erro material havido na sentença, que fez constar o art. 217-A do CP, corrigido de ofício. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Regime fechado. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003660520098140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. B. N. (ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL - RÉU PADRASTO DAS VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS - ARTS. 214 c/c 69 c/c 224, a, TODOS DO CP - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - CONCURSO MATERIAL. Os fatos aconteceram em 2008, antes da entrada em vigor da lei 12.015/09, que enquadrou no tipo penal do art. 217-A do CP os crimes de estupro e atentando violento ao pudor previstos anteriormente nos arts. 214 e 224, ¿a¿, do CP. Entretanto, considerando que a referida lei não beneficia o réu, eis que a lei anterior lhe é mais benéfica, deve esta (lei anterior) ser aplicada ao caso em comento. Erro material havido na sentença, que fez constar o art. 217-A do CP, corrigido de ofício. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Regime fechado. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003660520098140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. B. N. (ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO BATISTA DE NAZARÉ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto nos arts. 217-A (duas vezes) c/c 226, II c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos e 9 meses de reclusão em relação a cada uma das vítimas. Considerando o concurso material de crimes, totalizou a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Ao longo do ano de 2008, o ora denunciado praticou abusos sexuais contra as vítimas A. C. S. C. e C. R. S., consistindo tal abuso em apalpação dos seios, coxas e genitália das mesmas. (...) esses fatos ocorreram no interior da residência onde as vítimas moravam com a mãe e o padrasto, ora denunciado, o que grou primeiro a saída de uma das vítimas da casa, passando a morar com o pai, depois a separação do casal e finalmente, desaguando no registro policial. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 29 de junho de 2009, fl. 06.

Aduz o Apelante que houve divergência no relato das vítimas. Aponta a existência de dúvidas na materialidade e autoria do delito, alegando que não existem provas claras e robustas da existência do abuso, não podendo ser acusado de um crime que não cometeu. Pretende sua absolvição por insuficiência de provas. Informa que negou o fato que lhe foi imputado desde o primeiro momento, sendo sua palavra digna de crédito. Requer, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, eis que as circunstâncias em sua maioria são a seu favor.

Contrarrazões às fls. 197-201.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial a fim de ser reformada a dosimetria apenas quanto à fixação da pena base.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00003660520098140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. B. N. (ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO BATISTA DE NAZARÉ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto nos arts. 217-A (duas vezes) c/c 226, II c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos e 9 meses de reclusão em relação a cada uma das vítimas. Considerando o concurso material de crimes, totalizou a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Ao longo do ano de 2008, o ora denunciado praticou abusos sexuais contra as vítimas A. C. S. C. e C. R. S., consistindo tal abuso em apalpação dos seios, coxas e genitália das mesmas. (...) esses fatos ocorreram no interior da residência onde as vítimas moravam com a mãe e o padrasto, ora denunciado, o que grou primeiro a saída de uma das vítimas da casa, passando a morar com o pai, depois a separação do casal e finalmente, desaguando no registro policial. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que houve divergência no relato das vítimas. Aponta a existência de dúvidas na materialidade e autoria do delito, alegando que não existem provas claras e robustas da existência do abuso, não podendo ser acusado de um crime que não cometeu. Pretende sua absolvição por insuficiência de provas. Informa que negou o fato que lhe foi imputado desde o primeiro momento, sendo sua palavra digna de crédito. Requer, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, eis que as circunstâncias em sua maioria são a seu favor.

Assim, vejamos.

Inicialmente ressalto que os fatos aconteceram em 2008, ou seja, antes da entrada em vigor da lei 12.015/09, que enquadrou no tipo penal do art. 217-A do CP os crimes de estupro e atentando violento ao pudor previstos anteriormente nos arts. 214 e 224, ¿a¿, do CP. Entretanto, considerando que a referida lei não beneficia o réu, eis que a lei anterior lhe é mais benéfica, deve esta (lei anterior) ser aplicada ao caso em comento, conforme enfatizou o MM. Juízo
a quo
.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos das vítimas, ambas menores de 14 anos na data dos fatos - fls. 12 e 16 - apenso, e das testemunhas, todas confirmando em juízo os relatos feitos perante a autoridade policial.

A vítima CASSIA RAFAELE afirmou em juízo, fl. 34 - mídia, que: ¿certa vez acordou com o acusado passando a mãos em seu corpo, inclusive em sua genitália; que estava sem roupa e passou a gritar, acordando seu irmão e contando para ele o ocorrido; que o acusado negou tudo; que na época dos fatos tinha cerca de 14 anos e em outras ocasiões o acusado já havia tentado se `esfregar¿ nela; que contou para sua mãe, mas ela não acreditava; que não sabia que o acusado fazia o mesmo na sua irmã, mas desconfiava, até que sua irmã lhe contou que o acusado praticava os mesmos abusos contra ela, tirava sua roupa e apalpava seu corpo; que o acusado demonstrava sentir ciúmes e que não sabe se chegou a manter conjunção carnal com o acusado.¿

A genitora das vítimas, RAIMUNDA DO SOCORRO NAZARÉ DOS SANTOS declarou que: ¿conviveu com o acusado por sete anos e no dia dos fatos Rafaele estava dormindo no sofá da sala e acordou chorando durante a noite dizendo que o acusado havia tirado sua roupa e apalpado suas partes íntimas; que em decorrência dos fatos se separou de João mas depois reataram; que após reatarem ficou sabendo que o acusado havia também abusado de sua outra filha ANA CARLA, então com 10 anos de idade; que Ana Carla lhe contou que foi abusada pelo acusado várias vezes e que ele lhe ameaçava se contasse sobre os abusos. (...).¿

A vítima ANA CARLA relatou que: ¿quando tinha 10 anos o acusado lhe abusou várias vezes, passando a mão em seu corpo e até em sua genitália, ameaçando lhe bater caso contasse para alguém; que o acusado lhe propôs relação sexual dizendo que a recompensaria com dinheiro e outras coisas, mas nunca aceitou; que quando viu sua irmã contando sobre os abusos para seu pai, resolveu contar também; que quando o acusado dizia que ia tirar sua roupa, respondia que ia gritar, fazendo com que ele saísse do quarto e que sempre o empurrava para interromper os atos libidinosos.¿

O acusado negou os fatos, afirmando que nunca teve nenhum contato físico com as vítimas e não sabe porque o estão acusando.

As alegações do réu não encontram respaldo nas provas constantes dos autos. Ademais, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios.

Ressalto que as declarações das vítimas foram precisas, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, especialmente com os depoimentos das testemunhas.

Eis jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
Data do Julgamento: 22.03.2018 - MINISTRO NEFI CORDEIRO - Relator -
DJe: 03/04/2018)
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (destaquei)

Ressalto que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de pôr em dúvida a veracidade dos depoimentos das menores, não havendo motivos para crer que elas mentissem sobre os abusos sofridos.

Sendo assim, tenho que a palavra da vítima é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Logo, em regra, quando o relato da ofendida mostra-se firme e coerente, deve prevalecer no confronto com a versão defensiva. Ressalto que não é possível extrair dos autos qualquer presença de motivos obscuros para que as adolescentes realizassem falsamente a grave imputação em desfavor do acusado.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCURSO MATERIAL. (...). I - Como é cediço que a palavra da vítima, em se tratando de crimes sexuais, via de regra, constitui elemento de convicção de grande importância, porquanto tais crimes, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e alguns não deixam vestígios. No caso em apreço, as declarações da vítima mostram-se uníssonas e coerentes, estando ainda em consonância com os demais subsídios carreados aos autos, portanto sendo merecedora de credibilidade e assim dando sustentação ao decreto condenatório. II (...). APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70049412257, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 19/07/2012) (grifei).
PROVA. CRIME CONTRA OS COSTUMES. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIANÇA. VALOR. Como se tem decidido, nos crimes contra os costumes, cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, pois, via de regra, é a única. O fato dela (vítima) ser uma criança não impede o reconhecimento do valor de seu depoimento. Se suas palavras se mostram consistentes, despidas de senões, servem elas como prova bastante para a condenação do agente. É o que ocorre no caso em tela, onde o seguro depoimento da ofendida em juízo informa sobre o ato sexual sofrido, afirmando que o apelante foi o seu autor. Além disso, sua declaração conta com o apoio da prova oral também produzida no contraditório (...). DECISÃO: Apelo defensivo parcialmente provido. Unânime. (TJRS. Sétima Câmara Criminal. Apelação Crime Nº 70018008755. Relator: Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/01/2007). GRIFEI.

Vejamos o ensinamento do professor Julio Fabbrini Mirabete: ¿
Como visto, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor legal da prova testemunhal. Em princípio, o conteúdo das declarações deve ser aceito com reservas, já que o ofendido é normalmente interessado no litígio, podendo, às vezes, ser motivado por ódio, vingança etc. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores etc.). É preciso, porém, que as declarações sejam seguras, estáveis, coerentes, plausíveis, uniformes, perdendo sua credibilidade quando o depoimento se revela reticente e contraditório e contrário a outros elementos probatórios.
¿ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 16ª Edição - São Paulo: Atlas, 2004. p. 317).

Certo é que a robusta palavra das vítimas se manteve firme e coerente, não sendo enfraquecida pelas razões recursais, em que pese o esforço da defesa.

Sendo assim, por entender que a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas no curso da instrução, mantenho a condenação do réu, afastando sua pretensão absolutória.

Ressalto que a despeito do MM. Juízo
a quo
ter discorrido acerca da impossibilidade de a
novatio legis in pejus
retroagir para prejudicar o réu, o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP c/c 226, II c/c 69, todos do CP, incorrendo em erro. Sendo assim, passo a corrigi-lo de ofício passando a constar as sanções punitivas dos arts. 214 c/c 69 c/c 224, a, todos do CP.
¿Art. 214
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena - reclusão de dois a sete anos. ' (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
Parágrafo único.
Se o ofendido é menor de catorze anos
: (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
¿ (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
¿Art. 224
- Presume-se a violência, se a vítima: a) Não é maior de catorze anos¿.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à vítima CASSIA RAFAELE:

O MM. Juízo fixou a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão em virtude da existência de uma circunstância desfavorável ao réu: a culpabilidade. Ressalto que a culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação, frieza e certeza de sua impunidade, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que, segundo as vítimas, o acusado entrava no quarto à noite, enquanto elas dormiam, e as despia, passando as mãos em seu corpo e em sua genitália, ameaçando-as caso contassem os abusos para alguém. Desta forma, a mantenho como circunstância desfavorável ao réu e afasto a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Inexistem agravantes ou atenuantes e nem causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento da pena em 1⁄2, eis que o réu era padrasto das vítimas, totalizando, portanto, 9 anos e 9 meses de reclusão.

Em relação à vítima ANA CARLA:
O MM. Juízo fixou a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão em virtude da existência de uma circunstância desfavorável ao réu: a culpabilidade. Ressalto que a culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação, frieza e certeza de sua impunidade, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que, segundo as vítimas, o acusado entrava no quarto à noite, enquanto elas dormiam, e as despia, passando as mãos em seu corpo e em sua genitália, ameaçando-as caso contassem os abusos para alguém. Desta forma, a mantenho como circunstância desfavorável ao réu e afasto a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Inexistem agravantes ou atenuantes e nem causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento da pena em 1⁄2, eis que o réu era padrasto das vítimas, totalizando, portanto, 9 anos e 9 meses de reclusão.

Mantenho ainda o concurso material de crimes nos termos do disposto no at. 69 do CP, eis que o agente mediante mais de uma ação praticou dois crimes idênticos, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Logo, a somatória das penas aplicadas ao réu totaliza 19 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, modificando de ofício a incidência do art. 217-A do CP para constar na condenação os arts. 214 c/c 69 c/c 224, a, todos do CP.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator